Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Fungibilidade recursal. Erro grosseiro. Configurado. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de cabimento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
III. Razões de decidir
3. Para a aplicação da fungibilidade, é preciso que haja uma dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso nos âmbitos doutrinário, jurisprudencial e legislativo e que não haja erro grosseiro.
4. A interposição de apelação em face de acórdão de tribunal configura erro grosseiro.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A interposição de apelação em face de acórdão de tribunal configura erro grosseiro”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts, 102, inc. III, 105, inc. III. CPC, 1.029.